Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. Não há omissão no acórdão que reformou decisão que rejeitou denúncia por ausência de justa quando houver lastro probatório mínimo da materialidade e da autoria dos fatos descritos na denúncia, impondo-se o recebimento da denúncia para a deflagração da ação penal, oportunizando ao órgão acusador o direito de demonstrar os fatos narrados na exordial.

3. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.